Tribunal: TJSP
Processo: 1015065-48.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO – O RÉU DEMONSTROU A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES, BEM COMO OS VALORES EM ABERTO. O AUTOR NÃO NEGOU QUE APÔS SUA ASSINATURA NO CONTRATO EM QUESTÃO. FORÇOSO O RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. O RECURSO DO AUTOR COMPORTA PROVIMENTO, CONTUDO, NO QUE TANGE À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, POIS RESTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS A CONDIÇÃO DE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO – O RÉU DEMONSTROU A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES, BEM COMO OS VALORES EM ABERTO. O AUTOR NÃO NEGOU QUE APÔS SUA ASSINATURA NO CONTRATO EM QUESTÃO. FORÇOSO O RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. O RECURSO DO AUTOR COMPORTA PROVIMENTO, CONTUDO, NO QUE TANGE À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, POIS RESTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063892
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015065-48.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIEGO LOPES
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015065-48.2019.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No: 28280
APEL.No: 1015065-48.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO (3a VC DO F. REG. DO JABAQUARA)
APTE. : DIEGO LOPES PEREIRA (JG)
APDO. : BANCO ITAUCARD S.A.
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO
O RÉU DEMONSTROU A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE
ENTRE AS PARTES, BEM COMO OS VALORES EM
ABERTO. O AUTOR NÃO NEGOU QUE APÔS SUA
ASSINATURA NO CONTRATO EM QUESTÃO. FORÇOSO O
RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
O RECURSO DO AUTOR COMPORTA PROVIMENTO,
CONTUDO, NO QUE TANGE À GRATUIDADE DE JUSTIÇA,
POIS RESTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS A CONDIÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
DO
AUTOR.

SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por DIEGO
LOPES PEREIRA, nos autos da ação declaratória c.c. indenização que move em
face de BANCO ITAUCARD S.A., cujos pedidos iniciais foram julgados
improcedentes, com a condenação do autor na litigância de má-fé, arbitrada em
1% sobre o valor da causa, nos termos da sentença de fls. 199/201, da Juíza
LIDIA REGINA RODRIGUES MONTEIRO CABRINI, da qual o relatório se adota.
O apelante recorre, destacando, preliminarmente, que deve
ser restabelecida a gratuidade de justiça. No mérito, alega, em síntese, que: (a) o
réu negativou seu nome por dívida que desconhece; (b) não é litigante de má-fé.
O recurso não foi preparado em face da gratuidade de
justiça, e foi respondido.
É o relatório.
De inicio, a sentença comporta reparo com relação à
gratuidade de justiça, pois os documentos acostados nos autos (comprovante de
renda e declaração de isento perante a receita federal) demonstram que o autor é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015065-48.2019.8.26.0003 -Voto no
3
hipossuficiente.
No mais, em que pese os argumentos trazidos a reexame, a
sentença não merece reforma, sendo de rigor sua manutenção, uma vez que o
Juízo a quo decidiu a questão com precisão, devendo ser aplicado ao caso em
concreto a disposição do art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça. In verbis:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la.” (Grifei)
Com efeito, em consonância com o princípio constitucional
da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot Akel,
j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a
Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a Câm. Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Beretta
da
Silveira,
j.
em
13.04.2010;
Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em 19.05.2010;
Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm. Dir. Priv., Rel.
Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, 13a Câm.
Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Luiz
Roberto
Sabbato,
em
30.06.2010;
AI
no
990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em
13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões
de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no 991.00.021389-1, 23a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09/06/2010; Apelação no
992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015065-48.2019.8.26.0003 -Voto no
4
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n° 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Destarte, adoto e ratifico os seguintes fundamentos da r.
sentença, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça:
“DIEGO LOPES PEREIRA ajuizou a ação de indenização por danos morais c/c
pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito contra BANCO ITAUCARD
S.A., na qual alega, em síntese, a existência de inscrição negativa em seu nome junto
aos órgãos de proteção ao crédito, referente a contrato de n° 002505672800000 no
valor total de R$ 483,19, o qual desconhece e tampouco foi previamente notificado.
Tentada a solução extrajudicial, restou infrutífera.
Requer a concessão da gratuidade judicial, a antecipação da tutela para
exclusão do apontamento restritivo, a declaração de inexistência do débito e a
indenização a título de dano moral na importância de R$ 49.900,00. Acostou
documentos à exordial (...)
É O RELATÓRIO.
DECIDO (...)
A ação não procede, pois, apesar do autor alegar o desconhecimento da
origem do débito, verifica-se a efetiva contratação e utilização do cartão de crédito
pelo requerente.
Destarte, o requerido exibe, na contestação, as faturas geradas pela utilização
do cartão de crédito contratado, demonstrando os lançamentos das compras
realizadas pela autor desde o início da relação jurídica, a partir de abril de 2017, até o
início da inadimplência a partir de outubro de 2018, cuja fatura mensal é objeto do
apontamento restritivo em nome do autor; além dos acordos realizados para quitação
do débito, apurados inclusive na mídia depositada em cartório pelo requerido.
Por fim, nos autos, não há índicos de fraude, comprovação de
questionamentos similares em relação à outras inscrições negativas em nome do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015065-48.2019.8.26.0003 -Voto no
5
autor, pré-existentes ou a manifestação do autor em apresentar prova de suas
alegações.
Assim, conclui-se pela celebração de contrato e utilização do crédito fornecido.
O autor infringe a regra prevista no artigo 17 do CPC, pois declara fato
inverídico, assim como, atua de forma temerária. Deve, portanto, arcar com a multa
correspondente a 1% do valor da causa, além da revogação da gratuidade da
justiça..”
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
do autor unicamente para restabelecer os benefícios da gratuidade.
Como o réu decaiu em parte mínima em grau recursal,
majoro os honorários de seu patrono para 15% do valor da causa, observada a
gratuidade.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator